Tribunal: TJMT
Processo: 1032167-67.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032167-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELMUTH KRINDGES - CPF: 814.351.501-04 (RECORRENTE), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Dou provimento ao recurso (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o relator.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. OCORRÊNCIA PARCIAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. DÉBITO PRETÉRITO. FATURA VENCIDA HÁ MAIS DE 90 DIAS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a)
com
condenação
de
pedido

não

formulado

na

petição

inicial
; e b)
com
condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
ou

ultra
petita
,
respe
c
tivamente
. Sendo
concedido

direito

diverso

daquel
e

pleiteado

na

inicial
,
deve
ser
reconhecida
a
nulidade
da
sentença

em

relação

a

este

capítulo
.
Nulidade

reconhecida
de
ofício
.

2.
Não
é
permitida
a
suspensão
de
serviço

essencial

motivada

por

débito

pretérito
.
Precedente
do STJ.
Ocorrendo
a
suspensão
do
s
erviço

por

dívida

vencida

há

mais
de 90
dias

fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
.

3.
A
suspensão

indevida
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como ba
se a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridad
es
do
caso

concreto
,
mormente

o

período

em
que a
parte

reclamante

teve

suspensos

os

serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

em

seu

imóvel
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 8.000,00
é
excessiva
e
deve
ser
reduzida

para
R
$ 6.000,00
.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1032167-67.2023.8.11.0001

Origem
:
3º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
HELMUTH KRINDGES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

HELMUTH KRINDGES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E
NERGIA S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,

decorrente
do
procedimento
irregular de
recuperação
de
consumo
,
bem

como
da
suspensão

indevida
de
energia

elétrica
no
imóvel
da
parte

r
eclamante
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para: a)
ratificar

os

efeitos
da tutela de
urgência

concedida
,
para determinar o restabelecimento dos serviços de energia

elétrica
no
imóvel
da
parte

reclamante
,
bem

como
"
b)
reconhecer
a
irregularidade
no

procedimento
de
recuperação
de
consumo

discutido
no
feito
; e c)
desconstituir

os

débitos

resultante
do
procedimento
de
recuperação
de
consumo

em

questão
, no
valores
de R$ 9.152,60 (
nove
mil, cento e
cinquenta
e
dois
reais e
sessenta
centavos); e R$ 1.415,
70 (um mil,
quatrocentos
e quinze reais e
setenta
centavos); d)
condenar
a
parte

Reclamada
a
pagar

Reclamante
o valor de R$ 8.000,00 (
oito
mil reais), a
título
de
danos

morais
, com
juros
de 1% (um
por
cento) a.m. a
partir
do
evento

danoso
e
correção

monetá
ria
a
partir
do
arbitramento
,
conforme

Súm
. 362/STJ
".
Julgou

improcedente
o
pedido

contraposto
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclama
da
,
sustentando
que: a) o
procedimento
de
recuperação
de
consumo

ocorreu
de forma regular; b) a
suspensão

de
energia
é
devida
,
porquanto

ocorreu

em

razão
do
não

pagamento

da
fatura
de
recuperação
de
consumo
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; d) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
; e
e
)

é
devida
a
cobrança
do
consumo

recuperado
.
Pugnou pela reform a da sentença para julgar

improcedente
s

os

pedidos

autorais
e
procedente
o
pedido

contraposto
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

de
volvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Vedação

ao

julgamento

extra e ultra
petita
.

Nos
termos
do
artigo
492 do CPC, é
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a)
com
condenação
de
pedido

não

formulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b)
com
condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
ou

ultra
petita
,
respe
c
tivamente
.

Destaca
-se que
o
s

julgamento
s

extra
e
ultra
petita

violam

frontalmente
o
Princípio
da
Congruência
(
ou

adstrição
), que
preconi
za
que
o

magistrado

deve

decidir
a
lide

dentro
dos
limites

objetivados

pelas
partes (
artigo
2º e 141 do CPC).

Neste
sentido
é o
entendimento
do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO -
ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO
ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALM
ENTE PROVIDO. 1.-
Configura
-se
julgamento
ultra
petita

quando
o
julgador
decide a
demanda

além
dos
limites
do
pedido

formulado

petição

inicial
. 2.-
Verificando
-se
a

ocorrência
de
julgamento
ultra
petita
,
admite
-se o
decotamento
do
provimento
judicial
conce
dido

em

maior

extensão
do que
o

pedido

formulado
. 3.-
Recurso
Especial
provido

em

parte
para
decote
de
condenação

a

fato

não

constante
do
pedido
,
bem

como
para
decotar

assim
a
condenação

por

danos

morais
. (STJ
REsp
1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA,
julgado

em
07/05/2013,
DJe
20/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para que se
verifique

ofensa

ao

princípio
da
congruência
,
encartado

nos

arts
. 128 e 460, ambos do CPC, é
necessá
rio
que a
decisão

ultrapasse
o
limite
dos
pedidos

deduzidos
no
processo
, o que
não

ocorreu
no
caso
. 2.
Não

constitui

julgamento
extra
petita

quando
a
decisão

representa

mera

consequência

lógica
do
julgado
.
Precedentes
. 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (ST
J
AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
04/10/2012,
DJe
11/10/2012).

In
casu
, nota-se que a
sentença

proferida

pelo

juízo
de
origem

foi

extra
petita
,
isto

porque
,
conforme
se
denota
da
inicial
, a
presente

ação
é
pur
amente

indenizatória
,
cujo

objeto
é a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
no
imóvel
da
parte

reclamante

em

razão
de
débito

pretérito
.

Ocorre
que o
magistrado
de
primeiro

grau

reconheceu
,
ex

officio
,
a

irregularidade
do Termo de
ocorrência
e
Insp
eção
(TOI) nº 96454049 (ID 203954275/PJe2) da
recuperação
de
consumo
que
ensejou
o corte de
energia
no
imóvel
da
parte

reclamante
,
bem

como

declarou

a

inexigibilidade
das
referidas

cobranças
, o que
sequer

foi

objeto
da
lide
.

Dessa forma,
sendo

concedido

di
reito

diverso

daquele

pleiteado

na

inicial
,
deve
ser
reconhecida
a
nulidade
da
sentença

quanto

a

estes

pontos
,
fica
ndo

prejudicada

a

análise
do
pedido

contraposto

formulado
pela
parte

recorrente
.

Suspensão
de
serviço

por

débito

pretérito
.

Quanto à
ilicitude
da
suspensão
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
, tais
como

água
e
energia

elétrica
,
por

débito

pretérito
, o
assunto

já
se
encontra

sedimentado
no
Egrégio
STJ,
conforme
se
observa

dos julgados abaixo
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRI
TO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. V
ERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$
8.000,00
E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Esta Corte
pacificou
o
entendimento
de que
nos

casos
,
como
o
presente
,
em
que se
caracteriza

a

exigência
de
débito

pretérito

referente

ao

fornecimento
de
energia
,
não

deve
haver a
suspensão
do
serviço
; o corte
pressupõe
o
inadimplemento
de
dívida

atual
,
relativa

ao

mês
do
consumo
,
sendo

inviável
a
suspensão
do
abastecimento

em

razão
de
débitos

antigos
.
(...) (
STJ
AgRg
no
AREsp
570.085/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
,
julgado

em
28/03/2017,
DJe
06/04/2017)

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇ
ÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça
consagra

entendimento
no
sentido
da
ilicitude
da
interrupção
, pela
concessionária
, dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

por

dívida

pretérita
, a
título
de
recuperação
de
co
nsumo
,
em
face da
existência
de outros
meios

legítimos
de
cobrança
de
débitos

antigos

não

pagos
. 2.
Recurso
Especial
provido
. (STJ
REsp
1682992/SE,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA
,
julgado

em
21/09/2017,
DJe
09/10/2017)

No
mesmo

sentido
,
tem

s
ido
as
decisões
da
Turma

Recursal
:

ENERGIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA
– EXISTÊNCIA DE FOTOS – AUMENTO CONSIDERÁVEL DO CONSUMO – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – INTERRUPÇÃO INDEVIDA – DÉBITO PRETÉRITO – ABUSIVIDADE – ENTENDIMENTO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado
o
ato

ilícito
,
consistente

na

suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
, a qual é causa
ensejadora
de
indenização
,
em
face da
ocorrência
de
dano
moral “in
re

ipsa
”,

ou

presumido
, que
dispensa

comp
rovação
da
extensão
dos
danos
. (N.U 1007926-26.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Veja-se
também
: N.U 1045144-28.2022.8.11.0001, Rel. LUIS APARECI
DO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/09/2023,
publicado
no DJE 15/09/2023; N.U 1035448-65.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023.

Vale
consignar
,

que
se

considera

fatura

pretérita

aquela
com
vencimento

há

mais
de 90
dias
. Inclusive,
nos

termos
do
artigo
357 da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL,
há

expressa

vedação
à
suspensão
do
fornecimento
de
energia
,
em

razão
de
fatura

vencida
e
não

paga
,
após
o
de
curso
do
prazo
de 90
dias
.

Em
análise
do
caso

concreto
e com base no conjunto
fático

probatório

disponível
,
resta

incontroverso que houve a suspensão do fornecimento de energia

elétrica
,
em

razão
das
faturas
de
recuperação
de
consumo

questionadas

nestes
autos,
hipótese

confessada
pela
própria

concessionária

em

sua

peça

recursal
,
in
verbis
: "
A
suspensão

ocorreu

em

decorrência
de
inadimplemento
de
fatura

de
recuperação
de
consumo
.
" (ID203954286/PJe2; fl. 13).

Portanto
,
encontra
-se

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dano moral.
Suspensão

indevida
de
fornecimento
de
energia

elétrica
.

A

falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencialcomo é o fornecimento energia elétrica
,gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral. 6.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Pu
blicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1.
Conquanto
a
inadimplência
do
usuário

por

prestações

atuais

possibilite

a

interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
essa

conduta

constituirá

exercício
regular de
direito

somente
se
precedida
de
notificação
formal d
o
usuário
, com
prazo

mínimo
de 15
dias
,
nos

termos
do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987 /95,
bem

como

artigos
173, I, a, e 174, ambos da
Resolução
414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a
reclamante

explora

atividade

comercial no varejo de alimentos e distr ibuição de bebidas
,
portanto
,
necessita
e
energia
para
refrigerar

determinados

alimentos
. 4. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515
-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/11/2023,
Publicado
no DJE 28/11/2023)

No
presente

caso
, é
incontrovers a a suspensão no fornecimento de energia

elétrica
,
como

já esclarecido anteriormente
.

Portanto
,
d
iante
da
indevida

suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

o

período

em
que a
parte

reclamante

teve

suspensos

os

serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

em

seu

imóvel
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 8.000,00
)
mostra -se excessiv o e deve ser reduzido

para
R
$ 6.000,00
,
quantia
que
certamente

satis
faz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1014507-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 13/12/2023; e N.U 1017794-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/11/2023,
publicado
no DJE 29/11/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
: a)

reconheço
,
ex

officio
, a
nulidade
parcial
da
sentença
,

em

relação
à
declaração de irr
egularidade

do TOI
nº
96454049 e
desconstituição
dos
consumos

recuperados
dele
decorrentes
, decotando as letras “b” e “c” do dispositivo
; b)
conheço

do recurso inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
minorar
o
quantum

indenizatório
do
dano
moral para
R$
6.000,00
(seis mil reais)
,
mantendo
-se
o
decisum

quanto

aos

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº
1032167-67.2023.8.11.0001

Colendos pares;

A sentença recorrida reconheceu a irregularidade na recuperação de consumo, desconstituiu os débitos resultados do referido procedimento e condenou a concessionária de energia elétrica a pagar indenização a título de dano moral, eis o que consta na parte dispositiva: “
Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido principal para:
a)
confirmar e tornar definitivo os efeitos da tutela de urgência (ID. 121832231), remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório;
b)
reconhecer a irregularidade no procedimento de recuperação de consumo discutido no feito; e
c)
desconstituir os débitos resultante do procedimento de recuperação de consumo em questão, no valores de R$ 9.152,60 (nove mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta centavos); e R$ 1.415,70 (um mil, quatrocentos e quinze reais e setenta centavos);
d)
condenar a parte Reclamada a pagar Reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súm. 362/STJ. Em razão disso, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto e o pedido de litigância de má-fé, extinguindo o feito com julgamento de mérito”.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento ao recurso inominado tão somente para reduzir o valor da indenização a título de dano moral para R$ 6.000,00.

No entanto, verifico conforme documentos acostados na contestação que em 09/08/2022 foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI Nº 96454049, onde foi constado que a Unidade consumidora estava
SEM MEDIDOR
, com anotação de
DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO
e com as seguintes observações:
“LIGAÇÃO DIRETA SEM MEDIDOR; UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA NO SISTEMA, AUTO RELIGADA NO RAMAL DE LIGACAO, CLIENTE NAO ASSINOU O TERMO”.
Consta que o consumidor recusou-se a assinar o termo.

No dia 11/08/2022 foi encaminhado por
“AR”
para o endereço do autor o seguinte documento:
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) Nº 96454049
, e no “AR” consta a assinatura do recebedor do “AR”, aparentemente do Recorrido, que não foi impugnado.

A recuperação de consumo é no período de 10/2020 a 07/2022, e, pelo que consta no Relatório de Consumo, no referido período a Unidade Consumidora constava no maior período como desligada, não houve registro de consumo de energia elétrica, como abaixo se vê:

O mês 10/2020, que não aparece no quadro acima, tal como no mês 11/2020, também consta;
“UC LG - SEM MD NO SISTEMA E SEM MD EM CAMPO 0 0 44 - Desligada Sem Fatura”.

Segundo a exordial a suspensão do fornecimento de energia ocorreu no dia 28/06/2023, porém na época, consta que a Unidade Consumidora continuava desligada, como abaixo se vê:

Bem como no relatório de contas pagas não há registro de pagamento das faturas dos meses de abril, maio e junho de 2023, pois os pagamentos vão somente até o mês de março de 2023, como abaixo se vê:

Ora se o Recorrido não efetuou o pagamento das faturas dos meses de abril e maio/2023, em tese, não há ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrida no mês de junho/2023, principalmente porque a Unidade Consumidora constava como desligada no sistema da concessionária e havia LIGAÇÃO DIRETA.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

peço vênia ao relator e acompanho o voto divergente

Aristeu Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024